Tribunal: TJDFT
Processo: 0726986-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
A parte exequente recorre da sentença de ID 57320321, que julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil. Em seu recurso de apelação, a parte pede o acesso aos benefícios da gratuidade de justiça ao argumento genérico d que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. As informações iniciais que se extraem do exame dos autos indicam que a parte postulante à gratuidade é servidora pública aposentada (ID 57320337 – pág.8) e que litigou no processo de conhecimento com a devida assunção das despesas processuais necessárias ao curso da demanda (ID 29886888). A presunção que dá lastro ao pedido de gratuidade de justiça é relativa e o argumento genérico trazido nas razões recursais, sem a comprovação da atualidade da situação de insuficiência de recursos, é inservível para comprovar a condição que dá lastro às benesses da gratuidade justiça (artigo 98 do Código de Processo Civil). Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte. Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos atualizados que considere aptos à comprovação da alegada insuficiência de recursos (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora